Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO. CATEGORIA ANALISTA DE SISTEMAS. DIVISÃO EM ÁREAS. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. VAGAS EXCEDENTES. (DES)PROPORÇÃO NA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CADA ÁREA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de Segurança no qual sustentada a preterição de aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Categorias Analista de Sistemas, do concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob fundamento de inobservância da proporcionalidade de distribuição das vagas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se a nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva para o Cargo de Consultor Técnico-Legislativo da CLDF – Categorias Analista de Sistemas (Áreas 1, 2, 3 e 4) deveria seguir a mesma proporção de distribuição de vagas previstas no edital de abertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, no RE no 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 784) –, firmou tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
4. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando: I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima.
5. Não impondo o edital qualquer regra de proporcionalidade na distribuição de vagas entre as categorias do cargo, a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva para ocupar eventuais vagas excedentes deve se dar a critério da Administração, dentro de sua discricionariedade, avaliando o quadro de servidores, as respectivas qualificações e atribuições, possíveis carências do serviço e áreas de interesse – sem vinculação a regras de inteligência aritmética.
6. Hipótese na qual, embora se esteja diante de um mesmo cargo dividido em categorias (Consultor Técnico-Legislativo), e algumas dessas categorias tenham por exigência para a posse idêntica formação/pré-requisitos (ex. quatro categorias de Analista de Sistemas) – distinguindo-se apenas em relação à área de concentração –, as provas do concurso cobravam conteúdo programático diverso, vinculado às diferentes atribuições de cada área/categoria. Justifica-se, assim, a fragmentação promovida pelo edital e amparada na lei (com vistas à seleção de perfis profissionais específicos), bem como o provimento desigual das vagas excedentes, de acordo com as necessidades do serviço, conveniência e interesse da Administração. Inexistente preterição ou violação aos princípios da impessoalidade, isonomia e da vinculação ao edital.
IV. DISPOSITIVO:
7. Segurança denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV; Lei no 4.342/2009, art. 5o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema de Repercussão Geral no 784); TJDFT, Acórdão no 1821327, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024.